Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória de responsabilidade patrimonial, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de a parte não conseguir reaver o dinheiro que investiu.
3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e o risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.